Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-02.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1003216-02.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: Estado de Mato Grosso.
Recorrido: João Batista Vaz da Silva.
Data do Julgamento: 05/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - MEDIDA MAIS EFICAZ - ALTERAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que a penhora on-line se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada a substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 497, 536 e 537, todos do CPC/15.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003216-02.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 415.990.981-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - MEDIDA MAIS EFICAZ - ALTERAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Considerando que a penhora
on-line
se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada a substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 497, 536 e 537, todos do CPC/15.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020